Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-70.2021.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RAC No 1004545-70.2021.8.11.0037
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extratos bancários semestrais, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se o recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora